Tribunal: TJSP
Processo: 7004006-48.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de progressão para o regime aberto – Sentenciado que não possui o requisito objetivo necessário contado a partir da data da decisão judicial que lhe deferiu a progressão ao regime intermediário – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autoriza a progressão de regime prisional – Necessidade de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de progressão para o regime aberto – Sentenciado que não possui o requisito objetivo necessário contado a partir da data da decisão judicial que lhe deferiu a progressão ao regime intermediário – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autoriza a progressão de regime prisional – Necessidade de cumprimento de ao menos 1/6 das penas no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se censurável progressão por salto – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7004006-48.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em
que é agravante AMILTON APARECIDO LORENZETTE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14283
Agravo em Execução no 7004006-48.2019.8.26.0071
Comarca
: Bauru
Agravante : ANILTON APARECIDO LORENZETTI
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de progressão para o
regime aberto Sentenciado que não possui o requisito
objetivo necessário contado a partir da data da decisão
judicial que lhe deferiu a progressão ao regime
intermediário Termo inicial para o cômputo do requisito
objetivo que corresponde à data da prolação da decisão
que autoriza a progressão de regime prisional

Necessidade de cumprimento de ao menos 1/6 das penas
no regime prisional em que o sentenciado se encontra,
evitando-se censurável progressão por salto
Agravo
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 42 pelo MM. Juíza
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
por meio da qual foi indeferido ao sentenciado supramencionado o
pedido de progressão ao regime aberto, por falta de requisito objetivo,
contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 45, arrazoando o recurso
às fls. 46/50.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Narra o i. Advogado, em síntese, que o sentenciado “preencheu
os requisitos legais para [a progressão ao] regime [prisional]
semiaberto em 09/04/2013... [e] partindo dessa data... em 20/12/2017,
satisf[ez] o requisito de ordem objetiva [para a progressão ao regime
prisional aberto] (...)”. Ressalta, ainda, que a tese apresentada é
baseada em decisões dos Tribunais Superiores, através das quais os
Ministros entenderam que a data-base para a progressão ao regime
prisional aberto deve ser a data em que o reeducando preencheu o
lapso temporal para a progressão ao regime prisional semiaberto,
independentemente da data da decisão judicial que deferiu o
benefício, tendo em vista seu caráter declaratório.

Com base nesses argumentos, o i. Recorrente postula a
reforma da “sentença do juiz 'a quo' que indeferiu a progressão ao
regime aberto [a favor de ANILTON]” (fl. 50).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 66/71. À fl. 72 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 75/79).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
ANILTON descontava pena carcerária em regime fechado
quando obteve progressão ao regime semiaberto, por decisão
proferida em 16.4.2018 pelo d. Juízo das Execuções (fl. 61).
O i. Advogado do agravante postulou a sua progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
regime aberto, argumentando que ele já teria cumprido o lapso
necessário para tanto, devendo ser considerado a data-base para
concessão de benefícios aquela em que ANILTON efetivamente
atingiu o lapso para a progressão ao regime intermediário e não a
data da sentença que lhe deferiu tal benesse.
Nada obstante, o pedido foi indeferido pelo d. Julgador da vara
de origem, por falta de requisito objetivo, nos seguintes termos (fl. 42):
“Verifico que o sentenciado não resgatou o lapso temporal exigido para a progressão
pretendida, não preenchendo assim o requisito objetivo.
'O apenado iniciou o cumprimento de penas em regime fechado, tendo sido progredido
ao regime semiaberto em 16/04/2018, sendo que resgatará 1/6 do restante de sua pena, apenas
em 01/12/2021.
'Consigno que, o termo inicial para aferição do lapso para a progressão deve ser a data
da sentença concessiva, e não a data em que o sentenciado teria adimplido o mínimo necessário
para a progressão, como requerido pela defesa.
'(...)
'Admitir a contagem do lapso na forma pretendida pela defesa burlaria o comando
contido no art. 112 da LEP e a súmula 491 do STJ, dando ensejo à progressão por salto.
'(...)
'Ausente o requisito objetivo, indefiro o pedido de progressão ao regime aberto de
cumprimento de pena formulado em favor do sentenciado.”
A r. decisão ora impugnada deve prevalecer.
Como bem ressaltado pelo d. Julgador, a adoção do
entendimento ventilado nas razões recursais pela i. Defesa de
ANILTON implicaria censurável progressão per saltum, pois permitiria,
por exemplo, que um sentenciado cumprindo pena em regime fechado
alcançasse o lapso para progressão ao regime aberto sem resgatar o
mínimo de 1/6 da expiação no regime semiaberto. Haveria evidente
afronta à Súmula 491 do STJ, segundo a qual “É inadmissível a
chamada progressão 'per saltum' de regime prisional”.
Não se pode perder de vista, ainda, a regra prevista no art. 112
da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.”
Dessa forma, necessária se faz a permanência do sentenciado
no regime intermediário, pelo prazo estipulado em lei, antes que seja
colocado em meio aberto, evitando-se a frustração da finalidade da
pena.
Mesmo porque, antes de se alcançar o lapso temporal previsto
em lei, o sentenciado possui mera expectativa de direito. Para obter a
progressão prisional deverá satisfazer ainda o requisito subjetivo, que
sequer foi analisado no caso concreto.
Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação
à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão per saltum
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME
ANTERIOR. [-] "Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo a quo para
obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos
requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. I. O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. II. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. III. A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se
censurável progressão por salto
Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais,
sumulares ou de tratados internacionais Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução
Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é
a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi
proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator